Tribunal: TJMMG
Processo: 2000093-68.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000093-68.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 05/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – OMISSÃO EXISTENTE RELATIVA AO NÃO EXAME DE ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA INICIAL – ACLARAMENTO DA DECISÃO – ILEGALIDADES SUSCITADAS QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ana Lúcia dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, sem, contudo, fazer alteração no resultado do julgamento. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Ana Lúcia dos Santos, contra acórdão publicado em 21 de junho de 2024 (Evento 28). No referido acórdão, a Segunda Câmara, por maioria de votos, concedeu parcialmente a ordem, para anular a decisão que decretou a busca e apreensão na residência da paciente, bem como a sua busca pessoal, reconhecendo-se, por consequência, a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento dos respectivos mandados em desfavor da civil Ana Lúcia dos Santos e de eventuais elementos probatórios outros delas derivados, os quais devem ser desentranhados dos autos. Inconformada, a embargante alegou, em suma, a existência de omissões no acórdão embargado no que tange ao enfretamento de todas as alegações trazidas na inicial. Destacou que dois militares da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram até a sua residência na madrugada do dia 9 de janeiro de 2024 e a coagiram a disponibilizar “prints” de sua conversa com seu filho Natan, bem como da movimentação de sua conta bancária, razão pela qual entende que essas provas devem ser consideradas nulas e desentranhadas dos autos, uma vez que colhidas em contexto de intimidação e abuso de autoridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que também houve abuso de autoridade quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em 19 de março de 2024, ressaltando que os policiais da Corregedoria da PMMG foram até sua residência no horário das 5h42min e não leram o teor do mandado antes de entrarem no local, em violação ao disposto no art. 245 do Código de Processo Penal (CPP). Além disso, asseverou que não está sendo tratada como testemunha no inquérito, mas, sim, como investigada. Alegou que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de nulidade integral/trancamento do inquérito, sob o fundamento de que a Justiça Militar não tem competência para investigar civil (Evento 35). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada, de fato, revelou-se omissa em relação ao exame das questões apresentadas pela embargante, razão pela qual se procede à complementação do acórdão de Evento 28. A embargante alegou que dois militares da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram até a sua residência na madrugada do dia 9 de janeiro de 2024 e a coagiram a disponibilizar “prints” de sua conversa com seu filho Natan, bem como da movimentação de sua conta bancária, razão pela qual entende que essas provas devem ser consideradas nulas e desentranhadas dos autos, uma vez que colhidas em contexto de intimidação e abuso de autoridade. Sustentou que também houve abuso de autoridade quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em 19 de março de 2024, ressaltando que os policiais da Corregedoria da PMMG foram até sua residência no horário das 5h42min e não leram o teor do mandado antes de entrarem no local, em violação ao disposto no art. 245 do Código de Processo Penal (CPP). Além disso, afirmou que não está sendo tratada como testemunha no inquérito, mas, sim, como investigada. Asseverou que o inquérito policial deve ser anulado, em sua integralidade, ou trancado, por considerar que a Justiça Militar não tem competência para investigar civil. Em que pesem as alegações apresentadas, verifica-se que não consta nos autos informação de que as ilegalidades aventadas pela embargante tenham sido apreciadas pelo juízo a quo, o que impossibilita sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida e indesejável supressão de instância. Por oportuno, saliento que a embargante não está sendo investigada no inquérito policial militar, conforme ressaltou o magistrado a quo ao prestar informações (Evento 8), de modo que ela não possui legitimidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para requer a nulidade integral ou o trancamento de um procedimento que sequer foi instaurado em seu desfavor. Assim, conquanto tenha reconhecido a existência das omissões apontadas, ressalto que o enfrentamento das alegações não foi capaz de alterar o resultado do acórdão embargado. Logo, reitero que foi concedida parcialmente a ordem do habeas corpus, para anular a decisão, proferida em 13 de março de 2024, que decretou a busca e apreensão na residência da paciente, bem como a sua busca pessoal, reconhecendo-se, por consequência, a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento dos respectivos mandados em desfavor da civil Ana Lúcia dos Santos e de eventuais elementos probatórios outros delas derivados. Diante do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, sem, contudo, fazer alteração no resultado do julgamento. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator